Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÕNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença n.o 0704984-67.2017.8.07.0018 movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (agravados/exequente), que rejeitou a impugnação da executada para determinar o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 79425657 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS. Alega a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que entre a data dos fatos e a distribuição da ação de Improbidade Administrativa decorreram mais de 5 anos, ultrapassando o prazo do quinquídio legal. Sustenta que o imóvel penhorado localizado em Vicente Pires é destinado à residência de sua genitora, o qual foi adquirido pelo seu genitor, e após o seu falecimento, aquela passou a ter o direito real de habitação sobre o bem, sendo, portanto, bem de família. Afirma que o imóvel situado na SHIS QI 23, conjunto 02, Casa 02 – Brasília/DF é o bem onde reside com filhos e netos, constituindo igualmente bem de família. Impugna ainda as avaliações dos imóveis, alegando que foram subestimadas, pois o método de avaliação indireta não é adequado, na medida que o preço de mercado deve considerar as particularidades dos bens, como acabamento e benfeitorias. Pugna pela reavaliação dos bens, tendo como referencia os laudos por si apresentados. Por fim, requer a anulação do pedido de cumprimento de sentença pela prescrição. E, ultrapassada essa questão, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis, por serem bens de família. Ainda, que seja realizada perícia técnica para a reavaliação dos imóveis. Em resposta, aduz o Ministério Público que após realizadas as constrições, a executada alegou a nulidade do cumprimento de sentença por falta de intimação do advogado e em razão de suposta prescrição dos atos de improbidade administrativa pelos quais fora condenada, tendo também impugnado a penhora e as avaliações relativas aos imóveis. Discorre que a impugnação foi rejeitada, conforme decisão de ID 48258319. Opostos Embargos Declaratórios aqueles também foram rejeitados (ID 49415389). Irresignada, a executada interpôs Agravo de Instrumento (0726845-95.2019.8.07.0000), o qual não foi conhecido pelo e. Tribunal. Foi interposto Agravo Interno, cuja decisão foi mantida. No momento o recurso encontra-se na fase de Agravo no RESP, objetivando a admissibilidade do Recurso Especial inadmitido pela Presidência do e. TJDFT. Aduz que a matéria aventada na presente impugnação já foi enfrentada e alcançada pela preclusão, tendo evidente propósito protelatório, o que caracteriza a má-fé processual da executada. Pugna pela condenação em multa por litigância de má-fé. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL afirma que a prescrição da ação de improbidade administrativa não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria acoberta pela coisa julgada. E, quanto à impenhorabilidade dos imóveis ratifica a manifestação do Ministério Público e requer o indeferimento da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Da Prescrição. Conforme se constata da impugnação apresentada em 09/10/2019 a executada alegou o mesmo fato, qual seja o decurso do quinquídio legal para a propositura da ação de Improbidade Administrativa e a ocorrência dos fatos, o que restou devidamente apreciado pela decisão de ID 48258319, cujo trecho trago à colação: “No mais, descabe se ressuscitem argumentações embasadas na prescrição dos fatos que ensejaram a condenação em improbidade administrativa, pois que a impugnação ao cumprimento de sentença não se mostra o instrumento adequado à rescisão do decreto judicial, não tendo natureza de ação rescisória”. Da Impenhorabilidade dos imóveis. Da simples leitura das impugnações de ID’s 46718850 e 76826114 verifica-se que a executada repetiu os mesmos argumentos, sem qualquer inovação dos fatos ou do direito, restando assim apreciada: “Referente à natureza dos imóveis situados em Vicente Pires, é certo afirmar que a blindagem da Lei 8.009/90 não se presta ao caso de ressarcimento ao erário, segundo já decidiu esta e. Corte de Justiça em precedente citado pelo autor/exeqüente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, em casos de ações de improbidade administrativa, é possível a decretação de indisponibilidade de bem de família. Precedentes. O caráter de bem de família de imóvel não obsta a determinação de sua indisponibilidade em ações de improbidade administrativa, porquanto a medida não implica em expropriação do bem, mas tão somente em obstáculo à sua venda de forma voluntária pelos proprietários de modo a assegurar futuro ressarcimento ao erário. (Acórdão 1082705, 07169179120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no PJe: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da impugnação à avaliação dos imóveis. Da mesma forma, a executada sequer inovou nos seus argumentos, utilizando-se dos mesmos fundamentos já delineados na impugnação de ID 46718850, cujo pedido de perícia técnica, restou indeferido nos seguintes termos: “Por fim, não vinga a necessidade de realização de perícia técnica para a valoração dos referidos imóveis, haja vista que não restou demonstrada qualquer irregularidade ou distonia das avaliações feitas com valores praticados no mercado desta Capital Federal.” Conclui-se assim, que a matéria suscitada está preclusa. Portanto, com razão o Ministério Público ao afirmar que toda a matéria suscitada pela executada foi enfrentada nos autos, e que a presente impugnação tem evidente propósito protelatório. Com efeito, resta caracterizada a má-fé da executada passível da condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO da executada para determinar o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença. Condeno a executada ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em favor do credor, consoante o disposto no art. 81, do CPC. Petição de ID 75590792. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Criminal solicitando a transferência do numerário penhorado no rosto dos autos para este Juízo. Com a resposta, promova-se a transferência para a conta bancária do DISTRITO FEDERAL informada em ID 75590792. Outrossim, fica o MINISTÉRIO PÚBLICO intimado a apresentar planilha atualizada do débito com a inclusão da multa, ora fixada. Preclusa esta decisão, designe-se data para a hasta pública. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 23011984), a agravante/executada alega que a decisão rebatida fundamenta para o indeferimento da impugnação a penhora apresentada, inicialmente, a não comprovação de avaliações subestimadas e a não demonstrada necessidade de nova avaliação e que tais fundamentos não devem prosperar, uma vez que os valores dos imóveis avaliados foram subestimados, podendo ser comprovados por meio dos laudos técnicos avaliativos e diversos anúncios de imóveis semelhantes acostados aos presentes autos. Informa a proibição da indisponibilidade de bem legalmente protegido, como é o caso do imóvel do Vicente Pires, que é destinado à residência de Francisca Peres de Andrade Santos, desde a época em que adquirido por seu então cônjuge, ainda vivo, constituindo, assim, bem de família. De semelhante modo, o imóvel situado no SHIS QI 23, Conjunto 2, Casa 2, Brasília/DF é o bem onde reside a Agravante, filhos e neto, constituindo, igualmente, bem de família. Aduz que o cumprimento de sentença originário baseia-se em sentença manifestamente nula, pois entre a data dos fatos e a distribuição do processo de conhecimento decorreram mais de cinco anos, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão. Sustenta a ilegalidade da multa aplicada pelo juízo a quo, que aplicou a multa prevista no art. 81 do CPC, por considerar que a interposição de impugnação a penhora foi ato passível de condenação por litigância de má-fé. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para: a) decretar a anulação do cumprimento de sentença, a partir do reconhecimento de que o título executivo foi prolatado quando a pretensão deduzida na ação de conhecimento já nasceu fulminada pela prescrição; b) anular a penhora recaída sobre o imóvel localizado no Vicente Pires, assim como o seu reconhecimento como impenhorável, à luz da garantia do direito real de habitação; c) anular a penhora recaída sobre o imóvel localizado SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02 Brasília/DF, como impenhorável, ante a proteção legal atribuída ao bem de família; d) designar a realização de perícia técnica para reavaliação dos imóveis pelo método direto de avaliação para se atingir o preço real de mercado e evitar distorção de subavaliação. Preparo (ID 23011986). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento já foram decididos pelo juízo a quo na decisão de ID 48258319, em 24 de outubro de 2019, decisão essa objeto de agravo de instrumento de n.o 0726845-95.2019.8.07.0000 e julgado por essa Turma. Ao que parece, nessa análise superficial, encontram-se possibilidades da configuração de litigância de má-fé da parte agravante/executada ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, bem como por meio de recurso com intuito protelatório, conforme dispõem os incisos IV e VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.